Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. SISBAJUD. DOAÇÕES COM ENCARGO PARA TRATAMENTO DE ANIMAL. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, alegando que são oriundos de doações destinadas ao tratamento de um cachorro resgatado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são provenientes de doações com encargo e, portanto, impenhoráveis; (ii) verificar se a penhora sobre os valores remanescentes deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Civil, em seu art. 553, estabelece que doações com encargo devem ser destinadas à finalidade específica estipulada, sendo vedada a penhora desses valores.
Foi comprovado, mediante extratos bancários, que parte dos valores bloqueados são oriundos de doações com encargo para tratamento de animais, estando, portanto, fora da esfera patrimonial disponível da agravante.
A penhora deve recair sobre bens disponíveis da devedora. No caso, as quantias doadas não podem ser destinadas à satisfação de dívidas executadas, devendo ser liberadas.
Contudo, não foi comprovada a impenhorabilidade de todo o montante bloqueado, mantendo-se a constrição sobre os valores remanescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Valores provenientes de doações com encargo são impenhoráveis e devem ser destinados à finalidade específica para a qual foram doados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 829; Código Civil, art. 553.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados.